Tribunal: TJDFT
Processo: 0723366-36.2025.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE RODOVIÁRIO. DEFEITO MECÂNICO. AQUISIÇÃO DE NOVA PASSAGEM. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESTITUIÇÃO DOS DANOS MATERIAIS EFETIVAMENTE COMPROVADOS. CHEGADA AO DESTINO COM 8 HORAS DE ATRASO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo autor em face da sentença que condenou as requeridas a lhe pagarem a quantia de R$ 55,40 a título de danos materiais de despesa com alimentação.
2. O recorrente se insurge quanto ao indeferimento dos pedidos de dano moral e de restituição do preço da nova passagem adquirida. Pede conhecimento de documento juntado após a sentença que comprova o valor pago na nova passagem. Afirma que a ausência do comprovante de pagamento não pode ser óbice à reparação, uma vez que a sua narrativa é coerente e não houve impugnação específica pelas partes rés. Alega que a falha na prestação do serviço de transporte rodoviário lhe causou dano moral que ultrapassa o mero aborrecimento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão devolvida a esta Turma Recursal consiste em verificar: (i) a possibilidade de juntada de documento após a sentença; (ii) a responsabilidade das requeridas pelos danos materiais e morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Inicialmente registra-se que não comprovada a impossibilidade de juntada de documentação já existente à época do ajuizamento da demanda, nem que se trata de documento novo, não é possível conhecer documento juntado em sede de recurso de apelação para fins de analisá-lo com o intuito de formar o convencimento motivado no julgamento do apelo (CPC, artigos 434 e 435). No caso, o documento juntado diz respeito a pagamento realizado pelo próprio autor, cujo comprovante poderia ser obtido a qualquer momento. Desse modo, não se conhece do documento de ID 75575836.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor, conforme disposto nos artigos 2o e 3o do CDC.
6. O atraso na viagem por defeitos mecânicos é considerado situação de fortuito interno, relacionado à organização dos serviços e aos riscos próprios da atividade de transporte coletivo rodoviário de passageiros, inapto a afastar a responsabilidade da sociedade empresária pelos prejuízos suportados pelo consumidor. Necessária, portanto, a reparação dos danos sofridos (art. 14 do CDC). Ocorre que o autor somente comprovou tempestivamente o dano material consistente na despesa com alimentação, devendo ser mantida a sentença que determinou a restituição do dano efetivamente comprovado nos autos.
7. Em relação aos danos morais, a situação de atraso imprevisto, além de se ver obrigado a adquirir nova passagem com empresa diversa para chegar ao seu destino, caracteriza a falha na prestação dos serviços capaz de causar sentimentos de dor e sofrimento, passíveis de indenização. Ademais, mesmo com a aquisição de nova passagem, o autor chegou ao seu destino com mais de 8 horas de atraso. Dano moral configurado. Precedentes: Acórdãos 1387873 e 1373599.
8. Quanto ao valor do arbitramento a título de indenização por dano moral, é necessário levar em consideração a gravidade do dano, a peculiaridade do lesado, além do porte econômico da lesante. De igual forma, não se pode deixar de considerar a função pedagógico-reparadora do dano moral, consubstanciada em compelir à parte requerida uma sanção suficiente a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos, sem, contudo, gerar enriquecimento sem causa.
9. Observando os critérios acima elencados, juntamente com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, justa é a indenização por danos morais arbitrada em R$ 1.000,00 (mil reais).
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso parcialmente provido. Sentença reformada para condenar as requeridas a pagarem solidariamente ao autor a quantia de R$ 1.000,00 (mil reais), a título de danos morais, com atualização monetária e juros legais nos termos da Lei 14.905/2024. Mantida a sentença nos demais termos.
11. Sem condenação em honorários advocatícios ante a ausência de recorrente integralmente vencido.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.
________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, artigos 434 e 435; CDC, art. 14.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão n. 1387873, 07275689520218070016, Relatora: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 22/11/2021, Publicado no DJE: 02/12/2021; Acórdão n. 1373599, 07077057720218070009, Relator: GILMAR TADEU SORIANO 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 29/09/2021, Publicado no DJE: 05/10/2021.